Tribunal: TJSP
Processo: 1500223-30.2018.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
APELAÇÕES – Furto qualificado – Artigo 155, §2o, IV do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – (i) Pleito defensivo de reconhecimento do princípio da Insignificância – Impossibilidade – A aplicação do referido princípio requer o exame das circunstâncias de fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de

Ementa:
APELAÇÕES – Furto qualificado – Artigo 155, §2o, IV do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – (i) Pleito defensivo de reconhecimento do princípio da Insignificância – Impossibilidade – A aplicação do referido princípio requer o exame das circunstâncias de fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor – (ii) Pleito ministerial de majoração da reprimenda – Possibilidade – Réu portador de maus antecedentes – (iii) Regime prisional e substituição da pena carcerária por sanções restritivas de direitos mantidas tal como constou na r. sentença – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500223-30.2018.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelado
ADRIANO NUNES ARANHA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso ministerial para, mantida a condenação de Adriano Nunes Aranha, majorar
a pena que lhe foi imposta para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial aberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário
mínimo, mantida a substituição da pena carcerária por restritivas de direitos tal
como constou na r. sentença condenatória. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-30.2018.8.26.0556 -Voto no 16989
2
Apelação no
1500223-30.2018.8.26.0556
Voto no
16989
Apelantes/ Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Adriano Nunes Aranha
APELAÇÕES Furto qualificado Artigo 155, §2o, IV do Código
Penal Acervo probatório que justifica a procedência da ação
penal
Autoria e Materialidade comprovadas
(i) Pleito
defensivo de reconhecimento do princípio da Insignificância
Impossibilidade A aplicação do referido princípio requer o
exame das circunstâncias de fato e daquelas concernentes à pessoa
do agente, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de
furtos de pequeno valor (ii) Pleito ministerial de majoração da
reprimenda Possibilidade Réu portador de maus antecedentes
(iii) Regime prisional e substituição da pena carcerária por sanções
restritivas de direitos mantidas tal como constou na r. sentença
APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E
APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas contra a r.
decisão de fls. 241/244, que julgou procedente a acusação e condenou
Adriano Nunes Aranha e Gleidson Patrício da Silva como incursos no artigo
155, §4o, inciso IV do Código Penal, às penas a seguir discriminadas:
- Adriano Nunes Aranha à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime
inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo, substituída a sanção carcerária por 02 (duas) penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicos, por igual período ao da condenação, e prestação pecuniária, no
importe equivalente a 01 (um) salário mínimo, destinada a entidade pública
ou privada com finalidade social;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-30.2018.8.26.0556 -Voto no 16989
3
- Gleidson Patrício da Silva à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 12 (doze) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Inconformada, pretende a Justiça Pública a reforma
da r. decisão, a fim de que, em relação ao corréu Adriano, haja (i) o
agravamento da pena em razão da reincidência, ou subsidiariamente, (ii) a
majoração da pena-base pelos maus antecedentes, bem como (iii) a imposição
de regime inicial fechado (fls. 262/271).
O acusado Gleidson, por sua vez, renunciou ao direito
de recorrer (fls. 276).
Já o corréu Adriano apelou. Inconformado, busca a
reforma da r. decisão, a fim de que seja absolvido, ante a atipicidade material
de sua conduta, caracterizada pela incidência do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento do privilégio inscrito no §2o do
artigo 155 do Código Penal, com a aplicação tão somente da pena de multa
ou a redução da reprimenda que lhe foi imposta em 2/3 (fls. 301/305).
Ofertadas contrarrazões (fls. 306/310 e 328/331), a i.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento dos apelos
defensivos (fls. 336/339).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-30.2018.8.26.0556 -Voto no 16989
4
2. Consta na denúncia que no dia 03 de novembro de
2018, por volta de 19h34min, na Rua Edgar Pinto Machado, Jardim América,
na cidade e Comarca de Araraquara, os acusados, juntamente com outro
indivíduo não identificado, agindo em concurso e com identidade de
propósitos, subtraíram, em proveito comum, 21 (vinte e uma) escoras de ferro
de 2,80m de comprimento cada, avaliadas em um total de R$ 1.914,15 (mil
novecentos e quatorze reais e quinze centavos), pertencente à empresa cujo
nome de fantasia é “Aço Rei”, representada por Sidnei Inocente.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da
instrução: na noite dos fatos, os réus, juntamente com um terceiro indivíduo
não identificado, dirigiram-se até o endereço supramencionado, em cujo local
está situada uma obra em construção, ocasião em que, aproveitando-se da
ausência de pessoas, subtraíram as referidas escoras de ferro, as quais
seguravam a laje da sobredita edificação, evadindo-se em seguida. Ocorre que
a ação do trio acabou sendo vista por vizinhos, os quais acionaram a Polícia
Militar, tendo os agentes públicos logrado êxito em surpreender os furtadores
transportando os mencionados bens, ocasião em que o terceiro conseguiu
empreender fuga, sendo realizadas as prisões em flagrante delito dos réus,
bem como a apreensão dos objetos subtraídos.
A materialidade do delito restou sobejamente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de
ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 16), auto de
depósito (fls. 17), auto de avaliação (fls. 103) e demais provas carreadas aos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-30.2018.8.26.0556 -Voto no 16989
5
A autoria também é induvidosa, comprovada pelas
declarações do Policial Militar Luiz Gustavo, que surpreendeu os réus na
posse da res furtivae (gravação audiovisual acostada às fls. 227),
corroboradas pelos depoimentos das testemunhas Alfredo e Lucas que
presenciaram o furto e reconheceram os réus sem qualquer dúvida (gravação
audiovisual acostada às fls. 225/226).
Diante disto, a condenação dos réus era mesmo de
rigor, tendo a d. defesa do corréu Adriano se adstrito a buscar o
reconhecimento do princípio da insignificância enquanto o representante do
parquet requer a majoração da pena a ele imposta.
Com efeito, não prospera a alegação da d. defesa do
corréu Adriano de que a conduta praticada pelo recorrente seria
materialmente atípica, em razão da incidência do princípio da insignificância
(ou bagatela).
Isto porque se afigura necessário apreciar as
circunstâncias do caso concreto - na hipótese, os réus subtraíram 21 (vinte e
uma) escoras de ferro no valor de R$ 91,15 cada (vide auto de avaliação
acostado às fls. 103) -, sendo impossível falar em insignificância se a res
furtivae totaliza R$ 1.914,15.
Ademais, é essencial analisar as circunstâncias de
cunho subjetivo, especialmente àquelas relacionadas ao comportamento
social do sujeito ativo, não sendo possível absolvê-lo da imputação descrita
na inicial acusatória quando se verifica que possui maus antecedentes (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-30.2018.8.26.0556 -Voto no 16989
6
Processo no 0013660-09.2017 29/30).
Neste sentido, aliás, é o entendimento da jurisprudência:
“Esta Corte já teve oportunidade de se pronunciar inúmeras
vezes sobre o princípio da insignificância (HC 84.412, rel.
Min. Celso de Melo; AI 559.904-00, rel. Min. Sepúlveda
Pertence; HC 88.393, rel. Min. Cezar Peluzo; HC 84.687, rel.
Min. Celso de Melo; HC 84.424, rel. Carlos Brito; HC 83.526,
rel. Min. Joaquim Barbosa; entre outros). O princípio da
insignificância tem por fundamentos os princípios da
subsidiariedade, da fragmentariedade e da intervenção
mínima, que regem o direito penal. Sua aplicação aos casos
concretos tem uma função atualizadora das normas,
adequando às necessidades da sociedade e aos motivos que
conduziram à produção da norma. O STF vem firmando o
entendimento de que a aplicação do principio da
insignificância depende da presença dos seguintes requisitos:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a ausência de periculosidade social da ação;
c)o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Como se vê, tais critérios, por serem abertos, precisam ser
definidos pelo julgador no caso concreto1.
CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ÓBICE
AO
BENEFÍCIO
DEVIDAMENTE MOTIVADO. MAUS ANTECEDENTES.
NECESSIDADE DE EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
DESVALOR
DO
RESULTADO,
DA
AÇÃO
E
DA
CULPABILIDADE.
CONCOMITÂNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Não há ilegalidade na decisão que entende inaplicável o
Princípio da Insignificância a réu que ostenta maus
antecedentes, pois a sua incidência está condicionada não
somente aos fatores objetivos, como à sensatez do Julgador, a
quem cabe orientado pelos parâmetros previstos no art. 59
do CP - avaliar a necessidade e conveniência da concessão
dessa benesse. Precedente da Turma.
II. A impunibilidade requer o exame das circunstâncias de fato
e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de
restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno
1 STF HC 91920/RS 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 09.02.2010 publ. 12.03.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-30.2018.8.26.0556 -Voto no 16989
7
valor.
III. Só pode ser considerada penalmente irrelevante o fato que
possui desvalor do resultado, desvalor da ação e desvalor da
culpabilidade do agente, concomitantemente.
IV. Recurso conhecido e desprovido2.
Portanto, o simples fato do bem ter sido recuperado,
não basta para que seja declarada a atipicidade da conduta pelo
reconhecimento do princípio da insignificância, sob pena de chegarmos ao
absurdo de estimular a prática delitiva de crimes contra o patrimônio em que
o bem seja de pequeno valor ou mesmo recuperado.
Assim, a condenação do corréu Adriano, tal como
lançada na r. sentença condenatória, era mesmo de rigor.
Passo a analisar a dosagem da pena.
A MM Juíza a quo, considerando a ausência de
circunstâncias desabonadoras, manteve a pena basilar no patamar mínimo
legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-
multa. Na segunda etapa, consignou a ausência de agravantes ou atenuantes.
Por fim, na terceira fase, inexistentes a causas de aumento ou de diminuição,
a d. Magistrada tornou a reprimenda definitiva.
No que tange ao pleito ministerial de que seja
reconhecida a reincidência ou, subsidiariamente, os maus antecedentes do
corréu Adriano, algumas considerações hão de ser feitas.
2 STJ, REsp 400685/MG 5a T rel. Min. Gilson Dipp DJU 22.09.2003 p. 352.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-30.2018.8.26.0556 -Voto no 16989
8
Conforme se verifica às fls. 29/30, o acusado Adriano
foi condenado nos autos do processo no 0013660-09.2007.8.26.0037 pela
prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Interposta
Apelação pela defesa do réu, foi dado parcial provimento ao recurso, sendo
Adriano absolvido da acusação de tráfico. Quanto à condenação
remanescente, o corréu encerrou o cumprimento da pena que lhe foi imposta
em 26/06/2011 (vide fls. 38), sendo que, nos termos do artigo 64 do Código
Penal, para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior, se
entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver
decorrido período de tempo superior a 05 (cinco) anos. Portanto,
considerando que os fatos narrados nestes autos ocorreram em 03.11.2018, a
condenação antes referida não é apta a configurar reincidência, embora seja
suficiente para caracterizar maus antecedentes.
Sobre o tema, preleciona a doutrina:
“Com respeito à aferição das “passagens” criminais, discute-
se quais elementos podem ser levados em conta para fins de
configuração de maus antecedentes. Predomina, atualmente, o
entendimento (em doutrina e jurisprudência) segundo o qual
somente condenações incapazes de gerar reincidência podem
ser consideradas como tal. Essa orientação baseia-se no
princípio constitucional da não culpabilidade (CF, art. 5o,
LVII).
Assim, por exemplo, se uma pessoa foi condenada
irrecorrivelmente e a sanção já se encontra cumprida ou
extinta há mais de cinco anos, esse dado não produzirá
reincidência (CP, art. 64), mas será tido como caracterizador
de maus antecedentes. O mesmo se diga quando o réu ostentar
diversas condenações transitadas em julgado. Uma delas
configurará a reincidência e as demais, maus antecedentes” 3.
3 ESTEFAM, André. Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 341.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-30.2018.8.26.0556 -Voto no 16989
9
Por
fim,
quanto
aos
autos
no
0006585-55.2003.8.26.0037, o próprio representante do parquet informa que
o acusado foi absolvido (vide fls. 264), sendo que, por obviedade plena, tal
fato não pode ser considerado caracterizador de maus antecedentes.
Assim, na primeira etapa, considerando que o réu
possui uma condenação anterior, apta a configurar maus antecedentes, de
rigor a majoração de sua reprimenda base.
Quanto ao pleito defensivo de aplicação tão somente
da pena de multa ou de redução da reprimenda, não há como atendido.
Conforme dispõe o artigo 155, §2o do Código Penal:
“Art. 155. (...)
§ 2o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa
furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de
detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a
pena de multa”.
Como
se
observa,
apenas
pode
haver
o
reconhecimento do privilégio se a coisa furtada é de pequeno valor, o que não
é o caso dos autos. Aqui, os réus subtraíram 21 (vinte e uma) escoras de ferro
no valor de R$ 91,15 cada (vide auto de avaliação acostado às fls. 103),
totalizando, portanto, R$ 1.914,15, montante equivalente a cerca de 02 (dois)
salários mínimos vigentes à época.
Assim, tendo em vista os argumentos ora esboçados,
passo a dosar a reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-30.2018.8.26.0556 -Voto no 16989
10
Na primeira etapa, atento aos critérios norteadores do
artigo 59 do Código Penal e considerando os maus antecedentes ostentados
pelo réu (Processo no 0013660-09.2007.8.26.0037 fls. 29/30), fixo a pena
basilar em 1/6 acima do piso mínimo, ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda
etapa, consigno a ausência de agravantes ou atenuantes. Por fim, na terceira
fase, inexistentes a causas de aumento ou de diminuição, torno a reprimenda
definitiva.
Quanto ao regime prisional inicial, considerando que
o réu não é reincidente, bem como o quantum de pena ora imposto, afigura-se
suficiente à prevenção e reprovação do delito a imposição de regime aberto
para início de desconto da reprimenda carcerária, nos termos do artigo 33, §
2o, alínea 'c' do Código Penal.
Em relação à substituição da pena carcerária por
sanções restritivas de direitos, deve-se consignar que a pena ora aplicada ao
réu é bem inferior ao limite de 04 (quatro) anos estabelecido na Lei Penal
Substantiva, além do fato de que o delito foi praticado sem violência e sem
grave ameaça.
Ademais, o acusado não é reincidente, sendo certo
que, no caso vertente, a substituição da pena carcerária por restritiva de
direitos se mostra socialmente adequada e suficiente à prevenção e
reprovação do delito em análise.
Desta feita, presentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, acertadamente procedeu a MM Juíza a quo ao substituir a pena
privativa de liberdade por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-30.2018.8.26.0556 -Voto no 16989
11
constantes da r. sentença e conforme preceitua o §2o, segunda parte do
dispositivo mencionado.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para, mantida a condenação de Adriano Nunes Aranha,
majorar a pena que lhe foi imposta para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no valor unitário mínimo, mantida a substituição da pena carcerária
por restritivas de direitos tal como constou na r. sentença condenatória.
SILMAR FERNANDES
Relator